Tribunal: TJDFT
Processo: 0703128-08.2020.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 309 DO CTB. DIRIGIR VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO COMPROVADO. PERIGO DE DANO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
1. Os depoimentos prestados por policiais, quando coerentes e alinhados aos demais elementos de prova, são aptos a embasar o decreto condenatório, notadamente porque os depoimentos de agentes públicos gozam de presunção de veracidade. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdãos 1380310 e 1361461.
2. Consta dos autos que a ré foi flagrada dirigindo veículo automotor sem habilitação, sendo abordada momentos após o caminhão quase tombar após uma curva, gerando perigo concreto de dano. Segundo os policiais ouvidos em juízo, estavam atrás do caminhão, que fez uma manobra brusca e chegou a levantar as duas rodas, motivo pelo qual abordaram o condutor; viram que a ré estava no volante, sentada no colo de um rapaz, conduzindo efetivamente o caminhão. 2.1. Comprovado, assim, o perigo concreto de dano.
3. A versão defensiva de que a conduta ocorreu sob estado de necessidade não foi comprovada pela Defesa e deve ser afastada, diante dos depoimentos dos policiais no sentido de que a acusada estava conduzindo o caminhão antes mesmo da manobra perigosa. Assim, a Defesa não se desincumbiu do ônus a que lhe competia, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: Acórdão 1822246.
4. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime do art. 309, caput, do CTB, não há que se falar em absolvição.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta no artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/1995 e artigo 60, §§1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.